Tribunal: TJDFT
Processo: 0707728-77.2022.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de busca e apreensão para reaver automóvel com alienação fiduciária em garantia já convertida em execução.
2. Decisão anterior – a r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, pois a apelante-autora não informou endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e citação do réu.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a hipótese era de extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, art. 485, inc. IV, do CPC.
III – Razões de decidir
4. A sentença incorreu em error in procedendo ao extinguir o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. IV, do CPC, sob o fundamento de inércia da autora em informar endereço apto ao cumprimento das medidas de busca, apreensão e citação, por estar desconexa dos autos, uma vez que a busca e apreensão já havia sido convertida em execução; o executado já havia sido citado, e o processo encontrava-se na fase de busca de bens penhoráveis, cujas diligências foram infrutíferas. Sentença anulada.
5. Na execução, a ausência de bens penhoráveis não gera a extinção do processo, mas a sua suspensão, art. 921, inc. III, § 1o, do CPC.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.